Tribunal: TJSP
Processo: 1031775-49.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031775-49.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA QUITÉRIA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031775-49.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36.391
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031775-49.2019/50000
EMBARGANTE: Maria Quitéria de Araújo
EMBARGADO: Telefônica Brasil S/A
COMARCA: São Paulo F.R. Santo Amaro 1a Vara Cível
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.391
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.
A Turma Julgadora reconheceu a irregularidade da inscrição do
nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, mas afastou o
dano moral porque havia anotações desabonadoras preexistentes à
lançada pela Ré.
A Embargante pede a suspensão da
exigibilidade dos honorários advocatícios, pois é beneficiária da
gratuidade da Justiça.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031775-49.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36.391
3
A Embargante é beneficiária da
gratuidade da Justiça, consoante decisão prolatada pelo juízo de
primeiro grau (fls. 21). Tal circunstância não afasta a condenação
ao pagamento das verbas de sucumbência, apenas condiciona sua
cobrança à modificação da situação financeira do beneficiário, nos
termos do art. 98, §3o do CPC. Não era necessária, contudo, essa
ressalva no acórdão, pois esta consequência decorre da lei.
Ficam
por
isto
rejeitados
os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator